Tribunal: TJES
Processo: 0023839-52.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023839-52.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LUIZ MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR ELEMENTOS MATERIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante requer (i) absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais, e (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, corroborados por provas documentais e periciais, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o delito de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico, que atestam tratar-se de cocaína, maconha e crack, substâncias de uso proibido.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais reconheceram o apelante e detalharam a apreensão das drogas em seu poder.

5. O depoimento de policiais, quando harmônico entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. O crime de tráfico, de tipo penal de ação múltipla, consuma-se com qualquer um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva comercialização. No caso, o apelante foi flagrado trazendo consigo entorpecentes.

7. A desclassificação para o art. 28 é inviável, pois as circunstâncias demonstram inequívoca destinação mercantil: diversidade de drogas (cocaína, maconha e crack), todas fracionadas e embaladas para venda; local da apreensão conhecido como ponto de tráfico; ausência de instrumentos típicos de consumo; e antecedentes do agente que evidenciam dedicação à traficância.

8. A jurisprudência do TJES reconhece que o critério quantitativo não é exclusivo para diferenciar tráfico de uso, impondo-se análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, as quais, no presente caso, apontam para a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares constitui meio idôneo de prova para fundamentar condenação, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios.

2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização.

3. A desclassificação do tráfico para o porte para uso pessoal exige análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, sendo inviável quando presentes elementos inequívocos da destinação mercantil da droga.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0023839-52.2016.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO LUIZ MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEONARDO LUIZ MACHADO
em face da r. sentença de ID 14887931 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões, ao ID 14887933, o Apelante sustenta que
(i)
deve ser absolvido, com fundamento na insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais possuiriam valor relativo; e
(ii)
subsidiariamente, é necessária a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, ao ID 14888136, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15649982, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 14887926) que:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 02 de novembro de 2016, na Rua Carlos Antônio Daniel Tossa, próximo à Avenida Central, bairro Jardim Tropical, Serra/ES, no local conhecido como "Área Verde" ponto conhecido pelas intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o denunciado Leonardo Luiz Machado, trazia consigo/transportava 07 (sete) pinos de substância semelhante a Cocaína, 06 (seis) buchas de substância semelhante a Maconha e 05 (cinco) pedras de, substância semelhante a Crack, destinados ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 07 e auto de constatação de fl. 08.

Narra a peça informativa que no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram o denunciado Leonardo, já conhecido pela guarnição pelo habitual envolvimento no tráfico de drogas, motivo pelo qual os mesmos efetuaram sua abordagem.

Ato contínuo os policiais revistaram o Denunciado e apreenderam no bolso de sua bermuda, substâncias entorpecentes de natureza variada (pedras de Crack, buchas de Maconha e pinos de Cocaína).

Após a apreensão dos materiais ilícitos descritos o Denunciado foi encaminhado a Delegacia.

Ante o exposto e diante dos elementos informativos colhidos na investigação resta evidente que o denunciado Leonardo estava no local onde foi abordado e detido transportando entorpecentes de natureza variada todos destinados à comercialização.

Nota-se que o Denunciado possui registros criminais pela prática de tráfico de drogas, inclusive com, sentença condenatória transitada em julgado, evidenciando a reiteração delituosa, conforme informações de f.14/15 e 38/48.

A autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas substâncias entorpecentes variadas, apreendidas, pelo local e condições que se desenvolveu a ação, bem como as condições sociais e pessoais de Daniel. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A defesa estrutura seu pleito em duas teses centrais e sucessivas: a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o delito de uso. Passo a analisá-las de forma pormenorizada.

1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

A tese principal da Defesa reside na alegação de fragilidade do acervo probatório, que estaria lastreado unicamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante. Argumenta-se que tais testemunhos possuem valor relativo, pois os agentes teriam interesse em legitimar sua atuação.

Contudo, tal argumento não encontra ressonância nos autos, nem no entendimento consolidado de nossos Tribunais Superiores.

Ao contrário do que alegado pela defesa, não há se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, pois a
materialidade
restou demonstrada através dos documentos encartados ao ID 14887926, notadamente

(i)
o Boletim Unificado de fls. 23/24v;
(ii)
o Auto de Apreensão de fl. 12; e
(iii)
o Laudo de Exame Químico de fls. 120/121, o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, maconha (
Cannabis sativa L.
) e crack, todas de uso proscrito em território nacional.

Da mesma forma, quanto à
autoria
do tráfico de drogas, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído ao recorrente, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas.

O Policial Militar André Luiz Martins da Costa, em sede policial, declarou que, durante patrulhamento preventivo, a guarnição avistou o Apelante, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico na
"Área Verde"
, e que, na revista pessoal, foram encontrados no bolso de sua bermuda os entorpecentes descritos na denúncia. Tais declarações foram integralmente confirmadas em juízo.

Corroborando essa narrativa, o Policial Militar Joaquim Nepomuceno da Silva Junior, ouvido em juízo (mídia de ID 14887926), afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, reconheceu o Apelante como o indivíduo preso na data dos fatos e ratificou que
"todas as drogas o réu levava consigo".

Insta registrar que, em análise dos depoimentos policiais acima colacionados e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, como
"ter em depósito"
,
"transportar"
, "
trazer consigo"
ou
"guardar"
, ainda que não haja a efetiva comercialização. No caso, o Apelante foi flagrado trazendo consigo a substância entorpecente.

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso e seguro, que aponta de forma inequívoca para a materialidade e a autoria do crime de tráfico, não há espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

2. Do Pedido Subsidiário de Desclassificação para o Crime de Uso

De forma subsidiária, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo próprio).

Tal pleito, contudo, também não merece acolhida.

Com efeito, para aplicar referida desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

É cediço que para a correta tipificação da conduta – se tráfico ou uso –, o julgador não deve se ater unicamente ao critério quantitativo da droga apreendida.

A própria Lei de Tóxicos, em seu artigo 28, § 2º, estabelece um rol de critérios objetivos e subjetivos a serem sopesados:
"a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

Analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto à luz desses vetores, a conclusão pela traficância se impõe de forma irrefutável:

a) Natureza, Quantidade e Forma de Acondicionamento da Droga
: Foi apreendida com o Apelante uma significativa diversidade de entorpecentes – cocaína, maconha e
crack
–, fato que, por si só, é um forte indicativo da destinação comercial, pois revela a intenção de atender a diferentes perfis de usuários. Ademais, as drogas já se encontravam fracionadas e embaladas individualmente (07 pinos, 06 buchas e 05 pedras), prontas para a venda a varejo, formato que extrapola em muito a lógica do consumo pessoal e imediato.

b) Local e Condições da Prisão
: A abordagem ocorreu na chamada
"Área Verde"
, local notoriamente conhecido no município de Serra como um ponto de intenso tráfico de drogas. A prisão em flagrante em tal contexto reforça sobremaneira a presunção de que a posse dos entorpecentes se destinava à mercancia.

c) Conduta e Circunstâncias Pessoais do Agente
: Conforme relatado de forma uníssona pelos policiais, o Apelante já era conhecido da guarnição por seu
"envolvimento habitual com a traficância"
naquela mesma região. Tal informação, embora não configure antecedente criminal para fins de dosimetria, é elemento válido para a formação do convencimento do juiz acerca do dolo do agente, nos exatos termos do art. 28, § 2º, da Lei em comento.

d) Ausência de Petrechos para Consumo
: Soma-se a tudo isso o fato de não ter sido encontrado em poder do Apelante qualquer instrumento comumente utilizado para o consumo de drogas, como isqueiros, papel de seda ou cachimbos, o que enfraquece ainda mais a tese defensiva de que seria mero usuário.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pleito de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.